Tribunal: TJMT
Processo: 1018427-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018427-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - CPF: 672.246.442-34 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - CPF: 719.718.909-87 (AGRAVANTE), VALDECIR ANTONIO KOSCINSKI - CPF: 386.168.662-72 (AGRAVADO), WEDSLEY LUZ DO AMARAL - CPF: 036.487.281-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO E VALIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega a ocorrência de prescrição, a nulidade da citação por hora certa, a incompetência do juízo e excesso de execução, pleiteando a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As questões relativas à prescrição e à validade da citação por hora certa foram objeto de análise em acórdão transitado em julgado, estando sob o manto da coisa julgada, o que impede a sua reanálise por força da preclusão
pro judicato
.

A incompetência territorial, por ser relativa, sujeita-se à preclusão se não for alegada no momento oportuno, qual seja, a contestação. Além disso, o credor possui a prerrogativa de indicar o local de pagamento quando este não está expresso no título.

A alegação de excesso de execução, para ser examinada, deve ser acompanhada do demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado do valor que a parte entende correto, sob pena de rejeição liminar do pleito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que matérias de ordem pública não podem ser rediscutidas se já foram objeto de decisão anterior transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOSÉ ALEXANDRE CASAGRANDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Locupletamento Ilícito no 1000703-89.2020.8.11.0046, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante.

Alega o agravante, em síntese, a nulidade da citação por hora certa, que teria ocorrido em endereço que não corresponde nem à residência nem ao domicílio profissional, o que comprometeria a validade dos atos processuais subsequentes. O vício, segundo defende, é transrescisório, nos termos do art. 525, §1o, I, do CPC, e não está coberto pelos efeitos da coisa julgada.

Aponta a prescrição do crédito executado, alegando que a nota promissória apresentada é mera cópia reprográfica, ausente de requisitos formais para caracterizar título de crédito, o que afasta a aplicabilidade do Decreto no 2.044/1908 e atrai o prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Argui a prescrição intercorrente, com base no art. 240, §2o, do CPC, em razão da ausência de citação válida no prazo legal após o ajuizamento da ação.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o provimento do agravo para que seja anulada a decisão agravada para que o juízo se manifeste expressamente sobre todos os pontos levantados ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a nulidade da citação, a prescrição do crédito, a incompetência do juízo ou, ao menos, o excesso de execução apontado.

Efeito suspensivo indeferido (ID 295045854).

Contraminuta apresentada no ID 299781380.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante merece reforma.

Analisando detidamente os autos, verifico que o juízo
a quo
, ao rejeitar a peça de defesa do agravante, fundamentou sua decisão no fato de que as matérias pertinentes à prescrição e à citação por hora certa já haviam sido objeto de análise no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça (ID 141494246), estando sob o manto da coisa julgada.

Embora a decisão tenha sido sucinta, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o magistrado apresentou fundamentação suficiente para embasar seu convencimento, ainda que de forma concisa. Não é necessário que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

No caso em análise, o fundamento central da decisão agravada foi a existência de coisa julgada sobre as questões suscitadas pelo agravante, o que, por si só, seria suficiente para afastar a necessidade de nova análise dessas matérias.

Conforme bem destacado, a questão relativa à validade da citação já foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça no acórdão de ID 141494246, que transitou em julgado em 15/02/2023 (ID 141494254).

Confira trecho do julgado:

“(...) No que concerne à prescrição suscitada, é assente na jurisprudência que o termo inicial para o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito, prevista no decreto 2.044/1908 é de 3 (três) anos a contar do dia seguinte do término do prazo para execução.

Portanto,
considerando que a nota promissória venceu no dia 01.07.2014, a sua pretensão executiva findou-se em 01.07.2017, iniciando-se o prazo para o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito em 02.07.2017, assim, a presente ação fora ajuizada dentro do prazo prescricional (11.03.2020
).

(...)

No que concerne à citação por hora certa, o apelante aduz a sua nulidade sob o argumento de que não há provas que a senhora Juliana é funcionária do requerido, bem como que não há sua assinatura no AR.

Da análise detida dos autos, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal do requerido (ID 47966514, 47966519, 51664827, 51665587, 6399360), no entanto, sem êxito.

Assim, o Sr. Oficial de Justiça sustenta que no dia 19/11/2021, foi informado pela funcionária do requerido que este não se encontrava, em razão disso, deixou seu telefone para contato, sem qualquer retorno do requerido.

Diante da inércia do requerido, relata que retornou ao endereço no dia 24.11.2021 e fora recebido novamente pela funcionária do requerido, lhe informando que retornaria no dia seguinte às 10h00m para a citação por hora certa.

Na sequência, certifica que no dia 25.11.2021 retornou ao escritório e realizou a citação por hora certa do requerido através de Juliana Helnice do Casal Coutinho, CPF 047.322.562-01 e RG 1469587 SSP/RO.

Sabe-se que o Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade.

In casu, denota-se que inexistem elementos aptos à desconstituição do teor da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, que, como destacado, tem fé pública. (...)”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, motivo pela qual não podem ser reanalisadas se já foram objeto de anterior decisão transitada em julgado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NULIDADE DA CITAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA.
COISA JULGADA MATERIAL . PRECLUSÃO PRO JUDICATO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório . Reconsideração. 2.
Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756 .189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020)
. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial .

(STJ - AgInt no AREsp: 1865161 SP 2021/0091618-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

O agravante sustenta que o título que embasa a execução não possui natureza cambial, por se tratar de mera cópia reprográfica e não do original, o que impediria o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito e atrairia a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Contudo, trata-se de matéria que deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento e que, tendo a ação sido julgada procedente com trânsito em julgado, não pode ser rediscutida em impugnação ao cumprimento de sentença.

O agravante sustenta que ocorreu prescrição intercorrente, nos termos do art. 240, §2o, do CPC, uma vez que não houve citação válida dentro do prazo prescricional, não se operando, portanto, a interrupção da prescrição.

Todavia, como já exposto, tendo sido reconhecida a validade da citação por decisão transitada em julgado, não há que se falar em prescrição intercorrente com base nesse argumento.

O recorrente alega ainda a incompetência territorial do juízo de Comodoro/MT para processar e julgar a demanda, argumentando que, não havendo indicação do local de pagamento na nota promissória, deve prevalecer o domicílio do emitente (Porto Velho/RO), conforme previsto no art. 76 do Decreto no 57.663/66 e art. 53, III, "d", do CPC.

Ocorre que, conforme o art. 54, §1o, do Decreto no 2.044/1908, cabe ao credor a prerrogativa de indicar o local de emissão do título que não estiver preenchido com esse requisito. No caso em análise, o credor indicou a comarca de Comodoro/MT, o que atrai a competência para esse juízo.

Ademais, a incompetência territorial é relativa e, portanto, sujeita à preclusão se não alegada no momento oportuno, qual seja, na contestação, nos termos do art. 337, II, do CPC. Tendo o processo tramitado integralmente perante o juízo de Comodoro/MT, com sentença e acórdão já transitados em julgado, não é possível a alegação de incompetência territorial na fase de cumprimento de sentença.

Ainda que assim não fosse, a ausência de indicação do local de pagamento não invalida o documento, pois é mera irregularidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO . REQUISITOS. ARTIGO 75 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA. ELEMENTOS NÃO ESSENCIAIS. ART . 76. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. A nota promissória, como título de crédito formal, apenas constitui um título executivo se atendidos os requisitos extrínsecos essenciais elencados pelo artigo 75 da Lei Uniforme de Genébra, os quais restaram evidenciados na hipótese. 2 .
A indicação do local de pagamento e da data da emissão da nota promissória não constituem requisitos essenciais, mas, sim, acidentais (não essenciais) do título, uma vez que podem ser supridos posteriormente, consoante prevê o artigo 76 da Lei Uniforme.
3. Não há que se falar litigância de má-fé quando não comprovada qualquer das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC . 4. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 03715022620188090051, Relator.: Des(a) . JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 16/03/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020)

Por fim, o agravante sustenta que existe excesso de execução, pois o cálculo apresentado pelo exequente considera data de citação equivocada (25/11/2021, quando a citação efetiva ocorreu em 31/10/2022) e aplica juros compostos, o que é vedado pela legislação.

O art. 525, §4o, do CPC estabelece que "
quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
".

O §5o do mesmo artigo complementa: "
na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
".

No caso em análise, embora o agravante tenha alegado excesso de execução, não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, limitando-se a apontar genericamente que haveria um excesso de R$ 16.885,37 no valor principal e R$ 19.418,17 nos honorários.

Assim, nos termos do art. 525, §5o, do CPC, a alegação de excesso de execução não pode ser examinada.

Portanto, não há nenhuma irregularidade na decisão agravada, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

No tocante ao pedido do agravado, não há que se falar litigância de má-fé pois não verifico nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025